Tribunal: STF
Processo: RE 589208
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL
   TRINTENÁRIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
   280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        A controvérsia foi decidida
   com fundamento em legislação de índole local, circunstância que
   impede a admissão do extraordinário em virtude do óbice da Súmula
   n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.